Tribunal: STF
Processo: RE 101141
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL (AUSÊNCIA). SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
VANTAGENS. TEMPO DE SERVIÇO ESTATUTARIO. OPÇÃO PELO REGIME
TRABALHISTA.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO
(ART-153, PAR-3.), POIS, A LEI INSTITUTIVA DA OPÇÃO, COMO
COMPETENTEMENTE INTERPRETADA PELA INSTÂNCIA 'A QUO', AO RESSALVAR
A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ESTATUTARIO PARA GOZO DE DIREITOS
ASSEGURADOS NA LEI TRABALHISTA, NÃO ASSEGUROU VANTAGENS OUTRAS
INSTAURADAS NO REGIME JURÍDICO-LABORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.